Tribunal: TJDFT
Processo: 0732802-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Alteração de lotação e escala após licença maternidade. Pedido improcedente.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal em razão da alteração de escala e lotação após o retorno da licença maternidade. A impetrante, médica ginecologista, alega que a alteração foi discriminatória e retaliatória, violando princípios constitucionais e o art. 132 da LC n. 840/2011. Requereu liminar para retorno imediato à lotação e escala anteriores, além de multa diária por descumprimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alteração da lotação e escala da impetrante após a licença maternidade foi ilegal e discriminatória; (ii) saber se a impetrante tem direito ao retorno imediato à sua lotação e escala anteriores.
III. Razões de decidir
3. A Lei Complementar n. 840/2011 assegura o direito do servidor de retornar à mesma lotação e jornada de trabalho após a licença maternidade, desde que não haja alteração normativa.
4. A impetrante não apresentou provas suficientes para desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo. A Administração Pública agiu dentro de suas atribuições, e qualquer interferência judicial sobre o mérito de suas deliberações violaria a separação de poderes.
IV. Dispositivo e tese
5. Pedido improcedente. Tese de julgamento: “1. A alteração da lotação e escala da impetrante após a licença maternidade não foi comprovadamente ilegal ou discriminatória. 2. A impetrante não tem direito ao retorno imediato à sua lotação e escala anteriores na via do mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; LC n. 840/2011, arts. 130 e 132; Lei n. 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757331, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 11/09/2023; TJDFT, Acórdão 1830724, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 11/03/2024.